Tribunal: TJDFT
Processo: 0722776-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722776-78.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: LUCAS EVERSON DUARTE LOPES LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL LOPES JUNIOR DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra a r. decisão exarada no ID 47733069, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, objetivando sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida (ID 158753818 dos autos de origem), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, para determinar que a operadora de seguro saúde ré mantenha ativo o plano de saúde do agravado, custeando todos os tratamentos que já vêm sendo realizados, inclusive o home care, bem como os exames e outros procedimentos que eventualmente venham ser pleiteados pelo médico responsável, sob pena de multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo descumprimento da determinação. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que se mostra equivocado o entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau, porquanto o contrato de plano de saúde, cuja apólice englobava o autor, fora firmado na modalidade coletivo empresarial, entre a agravante e a empresa COBERTURA RECRUTAMENTO E SELECAO LTDA. Aduz que foi constatada fraude na pactuação deste contrato de plano de saúde, pois há indícios de que beneficiários desta apólice não possuíam nenhum vínculo empregatício com a estipulante, Cobertura Recrutamento e Seleção LTDA., motivo pelo qual rescindiu o contrato coletivo com a mencionada empresa. Desta maneira, aponta que o negócio jurídico fora firmado com a empresa estipulante, de modo que a somente esta seria parte legítima para propor a demanda, sendo o agravado parte ilegítima. Assevera que o agravado sofreu tentativa de latrocínio em 25/03/2022, o que teria lhe deixado acamado desde então, e que o seu plano de saúde teve vigência a partir de 01/01/2023, o que corrobora a tese que que o agravado não possuía nenhum vínculo empregatício com a contratante. Narra que o único sócio da empresa estipulante é réu em vários processos, inclusive envolvendo corretora de planos de saúde condenada por oferecer planos de saúde sem carência e mediante fraude, deixando os segurados posteriormente sem cobertura. Informa que notificou a empresa estipulante do plano de saúde, em 16/03/2023, para que apresentasse documentos comprobatórios do vínculo trabalhista dos beneficiários da apólice, mas não obteve retorno. A agravante sustenta que o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) fixado a título de multa por descumprimento se mostra excessivo e desproporcional, devendo a multa ser excluída ou reduzida. Ao final, a agravante pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso, na forma do inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, requer a reforma do decisum, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência deduzido no processo originário. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 47662420. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, consoante decisão exarada por esta Relatoria sob o ID 47733069, tendo o agravado manifestou ciência da decisão (ID 48274133). No agravo interno interposto sob o ID 48651861, a agravante suscita preliminar de ilegitimidade ativa do agravado, ao argumento de que o contrato de plano de saúde coletivo objeto do processo de origem fora firmado entre a agravante e a empresa COBERTURA RECRUTAMENTO E SELEÇAO LTDA. No mérito, a agravante repisa os argumentos vertidos no agravo de instrumento. Ao final, postula a reconsideração da r. decisão recorrida. Em caráter subsidiário, postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja revogada a decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência recursal (sic). De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para que, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2023 às 14:45:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora